Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717136-05.2021.8.07.0020 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: LARISSA SILVA E VASCONCELOS, ELIANE CARVALHO SILVA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA E VENDA. MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES. AFASTADAS. CORRETORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. A reprodução argumentos lançados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quando há manifestação clara sobre os pontos controvertidos a serem analisados em sede recursal. 2. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente em seu art. 2o. 3. A corretora de câmbio possui legitimidade passiva para a demanda em que se discute o inadimplemento do contrato de compra de moeda estrangeira com entrega futura quando na data da avença a empresa que efetuou a venda era sua correspondente cambial. 4. A corretora de câmbio é responsável solidariamente a restituir os valores pagos pelos consumidores em decorrência de contrato de compra de moeda estrangeira com entrega futura não adimplido quando na data da avença a empresa que efetuou a venda era sua correspondente cambial. 5. Apelação desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, afirmando que é nulo o negócio jurídico discutido nos autos. Pontua que não há como a recorrente UNIÃO ALTERNATIVA ser condenada de forma solidária na devolução dos valores, pois o negócio jurídico não gerou qualquer obrigação entre as partes. Portanto, inexistindo contrato de câmbio válido firmado entre as partes, inexiste qualquer possibilidade de análise de responsabilidade quanto à eventual inadimplemento. Tece considerações acerca da não aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação à recorrente. Assim, requer seja reconhecida a nulidade do negócio jurídico reclamado nos autos para afastar a sua responsabilização e a inaplicabilidade do CDC. Sucessivamente, pede, caso se reconheça a aplicabilidade das disposições do CDC à recorrente, seja afastada sua corresponsabilidade em razão da extrapolação dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, requerendo a reforma do acórdão combatido, de modo a afastar a responsabilidade solidária da recorrente, em respeito ao princípio da legalidade, tendo em vista que o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico desobriga a corretora do dever de reparação do dano. Aduz, ainda, que houve apreciação indevida de norma infralegal, violando, assim, o princípio da hierarquia das normas. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jonas Wentz, OAB/RS 49.387. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve subir o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59 , ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome advogado Jonas Wentz, OAB/RS 49.387. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028